Tribunal: TJBA
Processo: 8070986-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070986-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WALTERCIO ELPIDIO DA SILVA

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de empréstimo consignado firmada por consumidor em face de instituição financeira, mantendo a validade das taxas de juros praticadas nos contratos nº 807455938 e nº 809015017. O autor alegava abusividade nas taxas praticadas, pleiteando revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na verificação da eventual abusividade das taxas de juros pactuadas nos contratos de empréstimo consignado, com fundamento na legislação consumerista, frente aos parâmetros médios de mercado publicados pelo Banco Central.

III. Razões de decidir
3. A livre pactuação de taxas de juros pelas instituições financeiras não está sujeita aos limites da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF.
4. O STJ admite revisão judicial das taxas de juros apenas em hipóteses excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que reste demonstrada de forma clara a abusividade capaz de gerar vantagem excessiva (REsp 1.061.530/RS).
5. A análise dos contratos firmados revela que as taxas aplicadas (2,05% e 2,06% ao mês) estão próximas à média de mercado (1,93% e 2,05% ao mês), conforme dados do Banco Central, não caracterizando desvantagem exagerada ao consumidor.
6. A pequena diferença observada não autoriza a revisão judicial dos contratos, tampouco a restituição de valores ou afastamento da mora contratual.
7. Inexistindo vício nas cláusulas contratuais, não se reconhece dano moral.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A revisão das taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade que gere desvantagem exagerada ao consumidor. 2. A mera divergência entre a taxa pactuada e a média de mercado, quando pequena, não configura abusividade."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8070986-19.2023.8.05.0001
,
em que figuram como apelante
WALTERCIO ELPIDIO DA SILVA

e como parte apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do
RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça